Tribunal: STF
Processo: ARE 1353883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE ICMS EM CONTINUIDADE DELITIVA (LEI N. 8.137/90, ART. 2º, II, C/C ART. 71, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS ACUSATÓRIO E DEFENSIVO.



    APELO DEFENSIVO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉ QUE FIGURAVA COMO SÓCIA-ADMINISTRADORA E, COMO TAL, PRESUME-SE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL DA SOCIEDADE – FUNÇÕES DE DIREÇÃO E GERÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA DOCUMENTAL E RATIFICADAS PELA PROVA ORAL – DELITO DE NATUREZA FORMAL QUE PRESCINDE DO DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR O FISCO – TESE DE ATIPICIDADE DE CONDUTA – INSUBSISTÊNCIA – TRIBUTO EFETIVAMENTE COBRADO DO CONSUMIDOR DE FATO – RESPONSABILIDADE PELO REPASSE DOS VALORES AOS COFRES PÚBLICOS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXIMENTE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – MÁ SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A EXCULPANTE – RISCOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL – ÔNUS DO TRIBUTO QUE É SUPORTADO PELO CONSUMIDOR FINAL – CONTRIBUINTE QUE APENAS TEM O DEVER DE REPASSAR AO ERÁRIO O VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO – TESE RECHAÇADA – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 



    RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENSA CONDENAÇÃO DO CORRÉU – ACUSADO QUE FIGURA NO CONTRATO SOCIAL COMO SÓCIOADMINISTRADOR – PRESUNÇÃO RELATIVA DE RESPONSABILIDADE – CORRÉ QUE ASSUME SER A GESTORA FINANCEIRA DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELOS COMANDOS INERENTES AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – ALEGAÇÃO RATIFICADA POR PROVA ORAL – DÚVIDA A SER RESOLVIDA EM FAVOR DO APELADO – ABVOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente